Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000386-35.2020.8.11.0000
Impetrante: Carlos Henrique Nascimento Areco
Paciente: Aislan Alef Vieira Neves
Impetrado: Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT
Trata-se de pedido incidental protocolado pelo impetrante Carlos Henrique Nascimento Areco, postulando a reconsideração do pleito de concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor de Aislan Alef Vieira Neves (Id 29980953).
Em síntese, embora a tutela de urgência tenha sido indeferida pelo relator em substituição legal (Id 29927951), o impetrante pugna pela reapreciação do pedido, a fim de que seja expedido contramandado de prisão em favor do paciente, que, por ora, encontra-se “oculto em lugar incerto e não sabido”.
Esclarece que a prisão preventiva do paciente foi decretada em procedimento de investigação que apura a suposta prática de crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, sequestro/cárcere privado, roubos e outros, ocorridos no ano de 2018.
Entretanto, assevera que apesar da probabilidade da existência de fatos criminosos, o juízo de origem não teria apontado elementos concretos que justificassem a adoção da medida excepcional de prisão, valendo-se de argumentos genéricos, e sem respeitar o princípio da contemporaneidade, já que o decreto foi exarado mais de um ano após o suposto fato delituoso.
Com essas considerações, pleiteia “liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus, com a revogação do édito segregacional, restabelecendo assim a liberdade do paciente”.
É o relatório.
Inicialmente, consigno que a medida de urgência requerida foi liminarmente indeferida, por não se visualizar, de plano, o constrangimento ilegal sustentado na inicial, haja vista que aparentemente a ordem de prisão se justifica pela necessidade de impedir a reiteração delitiva, porquanto o paciente teria sido apontado como integrante de uma facção criminosa, com forte atuação no município de Rondonópolis/MT.
A respeito da alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de prisão, colaciono trechos do que fora justificado pelo Juízo processante:
“[...] a medida de segregação cautelar dos membros da organização se justifica para garantia da ordem pública, porquanto o grupo se acha em plena atividade na prática dos vários delitos mencionados [...] havendo indícios, nos autos, que, mesmo reclusos, os representados continuam figurando nos quadros da facção criminosa sustentada pelo requerente [...]” (p. 250, Id 29801494).
Ademais, da leitura atenta da petição, verifico que o impetrante não trouxe nenhum fato novo, mas apenas reiterou os argumentos já esposados na peça inicial, os quais foram devidamente analisados e rebatidos quando do indeferimento do pedido de liminar.
Portanto, a ausência de inequívoca comprovação da ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, aliada à inexistência de novos fatos ou documentos capazes de demonstrar de plano o alegado constrangimento ilegal, torna recomendável que se aguarde a decisão colegiada de mérito.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
Intime-se.
Cumpra-se conforme determinado na decisão de Id 29927951.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator